Tribunal: STF
Processo: HC 262165
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO, COM OUTROS CORRÉUS, PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO RELATIVAMENTE AO CRIME DE ESTELIONATO. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — STJ QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO NAQUELE TRIBUNAL. CONFIGURAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NO CASO CONCRETO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.



    I. Caso em exame



    1. Embargante denunciado pela suposta prática dos crimes de estelionato (art. 171 do Código Penal — CP) e associação criminosa (art. 288 do CP).



    2. Pretensão de reconhecimento de decadência do direito de representação relativamente ao crime de estelionato.



    II. Questão em discussão



    3. Saber se estão presentes os pressupostos de cabimento dos embargos de declaração previstos no art. 319 do Código de Processo Penal — CPP e no art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — RISTF.



    III. Razões de decidir



    4. Nos termos do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, cabem embargos de declaração quando houver, no acórdão, obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas.



    5. Na espécie, não se verifica a presença de qualquer dessas hipóteses.



    IV. Dispositivo



    6. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de certificação do trânsito em julgado e de baixa imediata ao arquivo.